Tribunal: CARF
Processo: 15504.013275/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013275/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
RONALDO HENRIQUE RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
REALIZADO EM DEPENDENTE. ESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS.
DESPESAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao tratamento do próprio contribuinte
e de seus dependentes.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIAIS.
MEDICAMENTOS.
TAXAS.
ESTABELECIMENTO
AMBULATORIAL. ATIVIDADES QUE NÃO ESTÃO SOB REGIME DE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
As despesas com materiais e medicamentos e taxas de instrumentalização
cirúrgicos podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda apenas
se integrarem a conta emitido por estabelecimento hospitalar, nos termos da
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no montante de R$ 4.927,50, pagos a título de honorários médicos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013275/2010-90
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos
Fatos, de fls. 05/09, a autoridade lançadora, ao revisar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF/2008, constatou dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
6.855,00, referente aos serviços prestados por Plasticlife Serviços Médicos Ltda – CNPJ –
06.942.029/0001-79.
A autoridade fiscal esclareceu que o estabelecimento PLATICLIFE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, CNPJ 06.942.029/0001-79, está cadastrado com o CNAE. 86.50-5-03
“atividade médica ambulatorial restrita a consultas” e que as Notas Fiscais de serviços médicos
apresentadas incluem "medicamentos e taxas", não dedutíveis, porque não se referem a despesas
de internação hospitalar.
O contribuinte, inconformado com a notificação, apresentou impugnação de fls.
04 suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
- Que a glosa de despesa médica de R$ 6.855,00 correspondia aos serviços
prestados a seu cônjuge;
Que a Plasticlife Serviços Médicos Ltda estava cadastrada com código CNAE
86.30-5-03 – Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas e tinha como atividades
secundárias o código 86.30-5-01 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para
Realização de Procedimentos Cirúrgicos, conforme consta da cópia do CNPJ em anexo.
- Que a fiscalização indicou o código CNAE 86.50-5-03 diferente do descrito na
cópia do CNPJ da clínica.
- Que os procedimentos médicos cirúrgicos feitos em sua esposa pelo médico
Carlos Inácio Coelho de Almeida se enquadram nas atividades secundárias da clínica, cadastrada
sob o no 86.30-5-01.
Por fim, o contribuinte colacionou aos autos o laudo dos procedimentos realizados
na paciente, notas fiscais, certidão de casamento e identidade do signatário.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

Em Acórdão de fls. 64/68, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos feitos pelo
contribuinte de tratamento próprio ou de seu dependente.
MEDICAMENTO.
É dedutível a despesa com medicamento, quando o valor correspondente integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantida a glosa pelo não atendimento dos requisitos legais exigidos para acolhimento
da dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 22/03/2012 (fls. 73) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 74/76,
protocolado em 20/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que a glosa à dedução de
despesas médicos pelos serviços prestados pela Plasticlife Serviços Médicos Ltda à sua esposa,
Diva Lígia Rocha Henriques foi mantida equivocadamente porque, de acordo com a autoridade
julgadora de 1a instância, a entidade médica não apresenta a atividade hospitalar dentre as
atividades indicadas no CNAE, sendo que, na verdade, a instituição apresenta como atividades
secundárias o CNAE 86.30-5-01, que corresponde a atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de procedimentos cirúrgicos, o que, por si só, já seria suficiente para fins de
comprovação da dedução de despesas médicas.
O recorrente alega, também, que quando a Plasticlife realiza procedimentos
cirúrgicos acaba internando o(a) paciente, de modo que essa atividade é de todo equiparável às
atividades hospitalares, bem assim que a cirurgia da sua esposa foi realizada pelo Dr. Carlos
Inácio C. de Almeida, conforme se verifica da declaração juntada aos autos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

Ainda em sede inicial, registre-se que a referida declaração emitida pelo Dr.
Carlos Inácio Coelho de Almeida, enquanto médico responsável pela cirurgia da Sra. Diva Lígia
Rocha Henriques, esposa e dependente do ora recorrente, foi carreada aos autos apenas em sede
recursal e se encontra juntada às fls. 79.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação da referida declaração de fls. 79
documentação apenas em sede recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do
artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma vez que o referido documento se destina
a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se
falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova.
Fixadas essas premissas acerca do momento da apresentação da prova, passemos,
então, a analisar a legislação que dispõe sobre as deduções de despesas médicas da base de
cálculo do imposto de renda para que, em seguida, possamos examinar, com propriedade, as
circunstâncias fático-jurídicas que revestem o caso concreto.
Pois bem. É de se reconhecer, de logo, que a legislação do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Pelo que se pode observar, os pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao
seu próprio tratamento e ao de seus dependentes com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Para tanto, os respectivos pagamentos devem especificados e comprovados por
meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, os valores constantes
das notas fiscais emitidas pela Plasticlife Serviços Médicos Ltda (fls. 14/15) não foram aceitos
como deduções de despesas médicas porque o referido estabelecimento exercera atividade
médica ambulatorial restrita a consulta, de acordo com o código CNAE 8650-5-03, sem contar
que as notas apresentadas ainda discriminam a inclusão de medicamentos e taxas, as quais, aliás,
e segundo a autoridade fiscal, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, já que
não se referem a despesas de internação hospitalar.
A rigor, destaque-se, por oportuno, que a autoridade julgadora de 1a instância
acabou seguindo essa linha de entendimento, conforme se pode verificar dos trechos abaixo
reproduzidos, extraídos das fls. 67/68 do acórdão recorrido:
“Deve-se ressaltar que a legislação somente permite a dedutibilidade da despesa com
medicamento, quando o valor correspondente integrar a conta emitida pelo
estabelecimento hospitalar.
Mesmo que a clínica exerça outras atividades secundárias, entre elas, a atividade do
código CNAE 86.30-5-01 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para
Realização de Procedimentos Cirúrgicos, numa interpretação literal, vê-se que a
atividade médica desenvolvida pela clínica é ambulatorial e não de internação
hospitalar.
No “Perguntas e Respostas” do exercício 2008, constante do endereço eletrônico da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF, www.receita.fazenda.gov.br , tem a
seguinte informação:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

MEDICAMENTOS
353 — Os gastos com medicamentos podem ser deduzidos como despesas médicas?
Não, a não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
As notas fiscais constam a prestação de serviços médicos, no entanto, sem
discriminação em separado do valor destes serviços. O valor total das despesas não foi
aceito porque continha medicamentos e taxas, que só podem ser deduzidos se pagos a
hospital. Se houvesse separação de valores nas notas fiscais, o contribuinte poderia se
beneficiar da dedução relativa aos honorários médicos.”
Dito isto, perceba-se que o cerne da presente controvérsia diz com o entendimento
sobre as atividades econômicas principal e secundária que a Plasticlife Serviços Médicos Ltda
desenvolvera e se, portanto, tais atividades compreendem as atividades hospitalares.
O que deve ser aqui destacado é que, à época dos fatos aqui discutidos, a
Plasticlife Serviços Médicos Ltda apresentava como atividade econômica principal o CNAE
86.30-5-03 – Atividade Médica ambulatorial restrita a consultas e como atividades econômicas
secundárias, dentre outras, o CNAE 86.30-5.01 – Atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de procedimentos cirúrgicos, conforme se verifica do comprovante de inscrição e
de situação cadastral juntado às fls. 12.
A título de informação, note-se que, em consulta ao site da Comissão Nacional de
Classificação – CONCLA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, verificou-se
que, de fato, até mesmo a atividade econômica secundária consubstanciada no CNAE 86.30-5.01
– Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
compreende apenas atividades ambulatoriais e não de internação hospitalar. Veja-se:
“CNAE-Subclasses 2.3
[...]
Subclasse: 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- as atividades de consultas e tratamento médico prestadas a pacientes que não estão sob
regime de internação, como: consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica,
clínicas médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privados em hospitais,
clínicas de empresas, desde que sejam equipados para a realização de procedimentos
cirúrgicos.
Esta subclasse não compreende:
- as atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências (8610-1/02)
- a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares (8630-5/02)
- a atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630-5/03).” (grifei).
Por outra lado, consigne-se que ainda que as notas fiscais no 000379 e 000400 (fls.
14 e 15) tenham sido emitidas pela própria Plasticlife Serviços Médicos Ltda e não tenham
indicado, discriminativamente, os valores que foram pagos a título de honorários médicos e os
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

valores relativos às taxas e medicamente, é de se reconhecer que, de acordo com a declaração
que foi juntada às fls. 79, o médico Carlos Inácio Coelho de Almeida (CRM-MG 8764) atestou o
seguinte:
“Exmo. Ronaldo Henrique Ramos
Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, informamos que os valores postulados nas
nossas notas fiscais no 000379, 000400 de 19/09/2007 e 27/11/2007 respectivamente,
referem-se a:
1) Serviços Médicos: R$ 4.927,50 (quatro mil novecentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos)
2) Taxa de Sala de Cirurgia e Instrumentalização: R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
3) Materiais e Medicamentos utilizados na cirurgia: R$ 1.307,59 (mil trezentos e sete
reais e cinquenta centavos)
Informamos ainda que os serviços médicos foram prestados pelos Drs. Carlos Inácio
Coelho de Almeida, CRMMG – 8764, CPF 229100346-15 e Haroldo Santos Lacerda,
CRMMG – 29398, CPF 534029106-59, ambos diretores e sócios da Plasticlife.”
Quer dizer, a partir da análise conjunta das notas fiscais no 000379 e 000400 e da
declaração emitida pelo médico Carlos Inácio Coelho de Almeida é possível concluir que do
total de R$ 6.855,00 pagos à Plasticlife Serviços Médicos Ltda a título de despesas médicas, R$
4.927,50 corresponderam aos honorários dos médicos Carlos Inácio Coelho de Almeida,
CRMMG – 8764, CPF 229100346-15 e Haroldo Santos Lacerda, CRMMG – 29398, CPF
534029106-59, ambos diretores e sócios da Plasticlife.
Portanto, considerando que o montante de R$ 4.927,50 foi pago a título de
honorários médicos, refere-se à cirurgia de ritidoplastia e blefaroplastia superior e inferior
realizada na paciente Diva Lígia Rocha Henriques a qual, a rigor, é esposa e dependente do
recorrente, conforme se verifica das declarações de imposto de renda juntadas às fls. 27/37 e
41/49, e, por fim, limita-se a pagamento especificado e comprovado, decerto que o referido
montante deve ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda por se tratar de despesas
pagas a médicos.
Com efeito, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no
montante de R$ 4.927,50, pagos aos Drs. Carlos Inácio Coelho de Almeida e Haroldo Santos
Lacerda a título de honorários médicos, nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei no 8.134/1900,
combinado com os artigos 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250/1995 e 80, caput e § 1o,
incisos II e II do Decreto no 3.000/99.
Por outro lado, a glosa de despesas médicas deve ser mantida em relação aos
pagamentos da taxa de sala de cirurgia e instrumentalização, no montante de R$ 620,00, e as
despesas com materiais e medicamentos utilizados na cirurgia, no valor de R$ 1.307,50, já que, à
época dos fatos aqui discutidos, a Plasticlife Serviços Médicos Ltda realizava apenas atividades
ambulatoriais e não de internação hospitalar, de sorte que tais despesas não estão contempladas
dentre aquelas que podem ser deduzidas nos termos da legislação de regência, a não ser que
tivessem integrado a conta emitida por estabelecimento hospitalar, o que não é o caso dos autos.
Conclusão

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013275/2010-90

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no montante de R$ 4.927,50, pagos a título de honorários médicos.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital